Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em 01 de junho de 2020 e disponibilizada no Dje em 03 de junho de 2020 à página 836. O Preparo recursal foi devidamente recolhido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede o não conhecimento do recurso por ser manifestamente intempestivo. Na decisão id. 17670655 o recurso foi recebido em seu efeito devolutivo. A parte recorrida interpôs embargos de declaração ao argumento de que a intempestividade não foi apreciada. Eis a síntese do necessário. Decido. Chamo o feito à ordem. A questão afeta a contagem do prazo recursal é matéria de ordem pública, a qual, se reconhecida, independe de contraditório sendo desnecessária, portanto, a intimação do recorrente uma vez que tal vício não é passível de ser sanado. Pois bem, me debruçando novamente sobre o feito, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente serôdio. Nos termos do art. 932, III, CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Explico, pois, os motivos. É que a sentença apelada foi disponibilizada no Pje no dia 03 de junho de 2020 à página 836 uma quarta-feira. Desta forma considerou-se publicada a sentença no dia 04/06/2020. Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia imediatamente seguinte, ou seja, no dia 05/06/2016 (sexta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias para apelação findou em 26/06/2020 (sexta-feira), uma vez que o dia 11/06/2020 foi feriado nacional. No entanto, o apelo somente foi interposto no dia 02/07/2020 (id. 17581238). Destaco que a parte recorrida, em 28/06/2020, se manifestou nos autos requerendo ao juízo de origem a certificação do transito em julgado, contudo a petição Id. 17581237 sequer foi apreciada. No presente caso importa destacar que a certidão Id. 17581247 foi proferida por servidor da da 9a Vara Cível de Brasília, em data posterior ao trânsito em julgado e após a interposição intempestiva do recurso, portanto ela não teve nenhuma influência sobre a capacidade do recorrente no que tange a contagem do prazo recursal, o qual deveria ter observado a publicação no Dje, tampouco referida certidão tem a capacidade de alterar a contagem do prazo recursal, o qual, repito, já havia transcorrido por inteiro quando foi emitida. Reconheço que a referida certidão, num primeiro momento, levou esta relatoria a erro, uma vez que certificou que o recorrente tomou ciência da sentença em 12/06/2020, sem informar que a sentença já havia sido publicada no DJe em 04/06/2020. Ora, indende de dúvidas que a contagem do prazo recursal somente levará em conta o acesso ao sistema PJE se tal acesso ocorrer antes da publicação no Dje de modo que os acessos posteriores não interrompem ou suspendem o transcurso dos prazos já iniciados com a publicação no Dje sob pena de se ter a teratológica situação em que as partes é que decidiriam quando teria início o prazo recursal[1]. No presente caso como a publicação no DJE se deu em 04/06/2020 e a ciência junto ao PJE somente em 12/06/2020, o prazo recursal teve início em 05/06/2020, e não em 14/06/2020. Assim, com apoio no art. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT., REVOGO A DECISÃO ID. 1767065 NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, diante da manifesta intempestividade. Por conseguinte, observando o disposto no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2%, que somados aos honorários já fixados na sentença, totalizará 12% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. [1] Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Art. 60 - Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” (grifei)